Tribunal: TJSP
Processo: 1500864-37.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado parado no meio da rua em local conhecido pelo comércio espúrio. Apreensão de 41 porções de cocaína, com peso de 33,30 gramas, além de R$ 155,00. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor reconhecido,

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado parado no meio da rua em local conhecido pelo comércio espúrio. Apreensão de 41 porções de cocaína, com peso de 33,30 gramas, além de R$ 155,00. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor reconhecido, mas aplicado em grau menor. Tráfico privilegiado concedido em sua máxima extensão. Regime aberto. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500864-37.2019.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante LUIS
FERNANDO JARDIM SOUTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Luis Fernando Jardim Souto
a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação
pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se,
no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-37.2019.8.26.0603 -Voto no
2
Apelação no 1500864-37.2019.8.26.0603
Comarca: Araçatuba
Apelante: Luis Fernando Jardim Souto
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.672
Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado parado no meio da rua
em local conhecido pelo comércio espúrio. Apreensão de 41
porções de cocaína, com peso de 33,30 gramas, além de R$
155,00. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos
firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública.
Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Bases fixadas nos
mínimos legais. Redutor reconhecido, mas aplicado em grau
menor. Tráfico privilegiado concedido em sua máxima extensão.
Regime aberto. Substituição da pena corporal por restritivas de
direitos. Parcial provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Marcel Peres
Rodrigues, da 1a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba, em
sentença datada de 25/09/2019 (fl. 200), julgou procedente a ação
penal para condenar Luis Fernando Jardim Souto às penas de 3
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 333 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput e § 4o, da Lei
11.343/06.
A defesa apresentou as razões de apelação,
arguindo a absolvição com fulcro na insuficiência probatória e,
subsidiariamente, requer a redução das penas, a imposição de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-37.2019.8.26.0603 -Voto no
3
aberto e a substituição da pena corporal.
Contrariado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo
defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1o grau porque,
no dia 29 de maio de 2019, por volta das 23h10, na Rua Padre Ângelo
Rudelo, altura do número 1.039, Bairro Águas Claras, trazia consigo e
tinha em depósito, para fins de tráfico, 41 porções de cocaína, com
peso de 33,30 gramas, conforme laudo de constatação prévia de fls.
14 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 47/49.
Consoante apurado em sede inquisitorial, os
policiais militares Alex Fábio dos Santos e Fernando Rodrigo
Marchiolli realizavam patrulhamento preventivo, por local conhecido
como ponto de tráfico de droga, quando avistaram Luís Fernando
Jardim Souto parado no meio da rua. Ao avistar a viatura policial, o
acusado tentou fugir, embrenhando-se em um matagal existente nas
imediações. Os policiais militares foram no encalço dele e
conseguiram detê-lo.
Feita busca pessoal, foi apreendida uma
sacola plástica em poder do réu, dentro da qual havia sete porções de
cocaína e a quantia de R$ 155,00. O acusado admitiu a prática do
tráfico de droga e indicou a localização das outras porções de cocaína
que estavam escondidas. Debaixo de um tijolo localizado na calçada,
os policiais militares apreenderam mais 34 porções de cocaína,
embaladas da mesma forma que as porções anteriormente
encontradas em poder do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-37.2019.8.26.0603 -Voto no
4
Os policiais Alex Fabio dos Santos e Fernando
Rodrigo Marchiolli, inquiridos em sede judicial, afirmaram que faziam o
patrulhamento no local, que é conhecido como ponto de tráfico, e lá
encontraram o réu, o qual, ao visualizar a viatura, tentou empreender
fuga. Foi abordado e, com ele, encontraram sete microtubos contendo
cocaína e R$ 155,00 em notas diversas. Em conversa informal, o réu
assumiu o tráfico e apontou o local onde estaria o restante da droga,
embaixo de um tijolo, onde foram encontrados outros 34 microtubos
idênticos aos que o réu trazia consigo. Ambos os policiais afirmaram
que não conheciam o réu.
Interrogado, o recorrente negou os fatos.
A materialidade está demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão, bem como pelos laudos, provisório e definitivo,
acostados aos autos.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
A despeito da negativa do apelante e da
insistência da combativa defesa quanto à absolvição, robustos se
revelaram os elementos produzidos em sede de contraditório,
configurando, de maneira segura, a conduta do réu dirigida ao tráfico
ilícito de entorpecentes.
Os depoimentos dos agentes de segurança,
além de proferidos em sintonia, demonstraram-se críveis, à medida
que a dinâmica dos fatos foi minuciosamente relatada, sem
contradições, e confirmadas pelas porções individualizadas de
cocaína, aptas à imediata comercialização, a importância injustificada
de dinheiro, em notas trocadas, e as circunstâncias do flagrante,
notadamente estar o réu parado em ponto conhecido de venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-37.2019.8.26.0603 -Voto no
5
drogas.
Destarte, judiciosa a condenação, devendo ser
mantida.
Em análise ao artigo 59, do Código Penal, as
circunstâncias judiciais são favoráveis, sendo as bases fixadas nos
mínimos legais.
Na segunda fase, inexistem agravantes e
atenuantes a serem valoradas.
Na terceira fase, preenchidos os requisitos
constantes do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, o magistrado
sentenciante reconheceu a incidência da causa de diminuição, porém,
aplicou-a em grau menor, à fração de um terço.
Não agiu com acerto o juiz sentenciante, pois,
sob a ótica do artigo 42, da Lei de Drogas, a quantidade de
entorpecente apreendido em poder do recorrente permite a incidência
da benesse em grau totalmente favorável, à razão de dois terços.
Dessa feita, tornam-se as penas definitivas em
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 2o,
§ 1o, da Lei dos Crimes Hediondos, melhor solução é a imposição de
regime aberto.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-37.2019.8.26.0603 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Luis
Fernando Jardim Souto a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e
prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator